Tribunal: TJES
Processo: 5015087-72.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015087-72.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR ROCHA FEITOZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos de ação penal por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa alega a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva e ilegalidade por suposta falha na comunicação à família no momento da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na prisão em flagrante por falta de comunicação imediata à família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, destacando-se a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do CPP.

4. O Juízo apontou a insuficiência de medidas cautelares diversas, considerando o
periculum libertatis
e a gravidade do delito, corroborando entendimento firmado no julgamento do RHC 163.214/CE pela 6ª Turma do STJ.

5. Não se constata ilegalidade na prisão em flagrante, uma vez que a audiência de custódia não registrou vícios formais ou materiais no procedimento, conforme decidido pelo magistrado responsável.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva, conforme entendimento pacífico do STJ, que permite a manutenção da cautelar mesmo diante de tais circunstâncias (RHC 142.431/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

_____________________

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta do delito, a insuficiência de medidas cautelares diversas e a necessidade de garantia da ordem pública; 2. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 163.214/CE, 6ª Turma, j. 27.08.2019; STJ, RHC 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5015087-72.2024.8.08.0000

IMPETRANTE
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA 2ª VARA CRIMINAL D
E
SERRA

PACIENTE:
JOÃO VICTOR ROCHA FEITOZA

R
ELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO VICTOR ROCHA FEITOZA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos do processo nº 0002131-62.2024.8.08.0048, que converteu a prisão flagrante em preventiva.

Sustenta a impetrante que
(i)
não restam preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do paciente,
(ii)
e que houve ilegalidade da prisão em flagrante por não observação do direito à comunicação imediata à família.

A liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 10031192.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 10167837, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Depreende-se dos autos que o paciente supostamente praticou o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, cuja pena máxima é de 15 (quinze) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, verifica-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal, vejamos:

“Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti.
Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder liberdade provisória.”

Constata-se, portanto, que conversão da prisão flagrante em preventiva do custodiado encontra-se suficientemente fundamentada, notadamente se levarmos em consideração a gravidade do delito.

Corroborando com esse entendimento, transcrevo trecho do parecer da d. Procuradoria de Justiça (id 10167837):

“Impende salientar, ainda, que a gravidade concreta do crime perpetrado, relevada pelas circunstâncias em que cometido, ressaltando a quantidade de drogas apreendidas e os rádios comunicadores, autorizam a segregação cautelar do agente como forma de garantir a ordem pública, e ainda diante do concreto risco de reiteração delitiva, ao passo que possui registro por ato infracional.

(...)

Ao contrário, a necessidade de acautelamento da ordem pública está demonstrada pela extensão e gravidade do delito imputado ao paciente, sendo dever do Estado evitar a prática de novos crimes com projeções prejudiciais à ordem social, assegurando a credibilidade da Justiça e dando uma resposta eficaz para a sociedade.”

Superados tais pontos, em relação à alegação de vício na prisão em flagrante por não observância do direito de comunicação imediata à família, verifico que na Audiência de Custódia, o Magistrado platonista registrou que
“(...) não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça”,
considerando, então,
perfeita e sem vícios.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Dessa forma, não obstante o esforço argumentativo da defesa, os predicados favoráveis apresentados não se mostram suficientes para o afastamento da cautelar, restando evidenciado, ainda, que o paciente possui registros de atos infracionais desde a adolescência.

À vista disso, não verificada irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do impetrante que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus,
e presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, não reconheço ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.